Tribunal: TJDFT
Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FORMIGA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Antônio Formiga de Sousa em desfavor do Distrito Federal, fundada em título judicial oriundo do Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Os Embargos à Execução foram julgados procedentes para reconhecer excesso de execução (Id. 10120276), com trânsito em julgado. Os cálculos foram homologados e autorizada a expedição de precatórios e requisição de pequeno valor (Id. 10120293). Intimado para se manifestar sobre o pagamento da RPV, o Exequente requereu a retificação do precatório e a expedição de requisitório complementar, referente à diferença de correção pela Taxa Referencial – TR e a não pelo IPCA-e (Id. 16740625). O pedido foi indeferido (Id. 16779650), tendo sido improvido o Agravo Interno interposto pelo Exequente (Id. 20151547), inadmitidos o Recurso Especial e Recurso Extraordinário subsequentes (Id. 24224809) e, finalmente, improvidos o Agravo em Recurso Especial (Id. 35160721) e o Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 41498490). Preclusa a matéria e tendo sido os autos redistribuídos à minha Relatoria por ocasião da aposentadoria do eminente Desembargador Mário Machado, cumpra-se o disposto na parte inicial da decisão Id. 16779650, que autorizou a expedição de alvará da quantia depositada (Id. 16373315). Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora